Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-09.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003183-09.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA - CPF: 043.010.401-45 (APELANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), F. F. BORGES - EPP - CNPJ: 12.054.228/0001-43 (APELADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
EXMO. SR.
DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO ESTÉTICO, MORAL E MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CIRURGIA PLÁSTICA - TRANSPORTE DE REMÉDIO – PRODUTO ENVIADO SEM PROTEÇÃO TÉRMICA - ALEGADA PERDA DA EFICÁCIA E INFECÇÃO NA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perita judicial afirmou que o condicionamento indevido do produto, por si só, não podia gerar infecção, e não havendo nos autos nenhum documento comprovando que tal fato gerou o dano à autora, descabe o pagamento de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Estético, Moral e Material nº. 1003183-09.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
LIBERTY SEGUROS S.A.
e
F. F. BORGES - EPP
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do código de processo civil (ID 179108355).

Irresignada
, a autora/apelante aduz, em suma, que restou demonstrado nos autos que a ré/apelada F. F. BORGES - EPP

não entregou o fármaco dentro das especificações técnicas, de modo que o produto ficou sem efeito farmacêutico para o qual se propunha, uma vez que perdeu seus princípios ativos.

Sustenta que, a transportadora que realizou o transporte do fármaco, declarou que, jamais recebeu qualquer orientação de cuidado com o transporte dos medicamentos da ré/apelada F. F. BORGES - EPP, inclusive informando que não possui autorização para fazer transporte de materiais que necessitem de refrigeração.

Defende que, restando preenchidos os requisitos ensejadores de indenização. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (ID 179108364).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 179108369 e ID 179108372).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou esta demanda alegando que realizou cirurgia plástica com o Dr. Bruno Zimmermann, o qual receitou o uso do medicamento “EPIFACTOR 1% + QSP 60g”, no período pós-cirúrgico de
mamoplastia
, para regeneração celular.

Alegou que o fármaco foi manipulado e enviado pela ré/apelada F. F. BORGES - EPP à autora/apelante, contudo, o produto foi enviado pela
transportadora sem qualquer proteção térmica ou bula/receituário, de modo que perdeu sua eficácia, o que deu ensejo ao evento tido como danoso.

Depois do trâmite regular do processo, com a dilação probatória, o Magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do código de processo civil (ID 179108355), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge (ID 179108364).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o cirurgião plástico
Dr. Bruno Zimmermann receitou o uso do medicamento “EPIFACTOR 1% + QSP 60g”, no período pós-cirúrgico de
mamoplastia
realizado pela autora/apelante, para ajudar na cicatrização.

Tal produto foi adquirido junto à ré/apelada F. F. BORGES - EPP (
Natupharma
Farmácia de Manipulação).

Ocorre que, dúvidas não remanescem de que a ré/apelada
Natupharma
, ao enviar o produto à consumidora, ora autora/apelante, não observou as indicações técnicas, o que inevitavelmente fez com que o medicamento perdesse a sua eficácia, o que, a meu sentir, concorreu para o evento tido como danoso.

Com efeito, em resposta à notificação enviada pela autora/apelante à transportadora escolhida pela ré/apelada
Natupharma
, a qual enviara o medicamento da cidade de Cuiabá/MT para Campo Verde/MT, esta informou que o fármaco foi transportado sem a devida refrigeração, pois
jamais recebeu da ré/apelada qualquer orientação de cuidado com o transporte dos medicamentos, inclusive, informou que sequer possui autorização para fazer transporte de materiais que necessitem de refrigeração (ID 179106836 - Pág. 3 –
fls.
47).

Ainda, restou comprovado que o recipiente da pomada entregue à autora/apelante, não continha a informação de manter refrigerado, bem como indicava a validade de quase 120 (cento e vinte) dias - o que se conclui pelo de que o produto foi adquirido em 13/07/2018 (ID 179106824 – fls. 29) e o rótulo da embalagem indica a validade do produto até 09/11/2018 (ID 179106833 – fls.
38)-
, quando a legislação indica
60 (sessenta) dias, de acordo com a indicação da própria
Infinity
Pharma (ID 179106837 - Pág. 6 -
fls.
53).

Como se isso não bastasse, a orientação técnica é para que a fórmula seja,
impreterivelmente
, acondicionada em geladeira, em temperatura de 2 a 8°C (ID 179106837 - Pág. 6 –
fls
53).

Ora, o produto saiu de Cuiabá/MT em 13/07/2018, conforme se infere do documento encartado ao ID 179106826 (fls. 31) e foi retirado pela autora/apelante na sede da transportadora em 14/07/2018, consoante consta da
contranotificação
enviada pela transportadora à autora/apelante (ID 179106833 – fls. 38).

Aliás, convém trazer à colação as informações encaminhadas pela própria Farmacêutica da
Infinity
Pharma, Dra. Giovana
Boscolo
:

“Prezado
Jamir
,

Esclarecendo suas dúvidas:

Após manipulação do
Epifactor
, na farmácia,
a fórmula deverá ser conservada imediatamente em geladeira, até ser entregue ao paciente
.
O frasco deve ser mantido sob essas mesmas condições na casa do paciente, independentemente de ser sido aberto ou não
.

O transporte do produto acabado entre uma cidade e outra pode ocorrer,
desde que a fórmula seja transportada dentro de recipiente com temperatura adequada, de 2 a 8°C
.

Caso a farmácia entregue
à
você o produto acabado em temperatura ambiente,
orientamos que a fórmula não seja utilizada
, visto que está fora da temperatura estabelecida
.

Conforme informado anteriormente, nesses casos não há como assegurar a eficácia e segurança do produto
.

No mais, permanecemos à
disposição!”

(ID 179106838 - fls. 54/56)

Destaca-se que os e-mails enviados pela aludida farmacêutica são bastante elucidativos quanto a todo processo a ser observado depois de aberta e
manipulada
a
ampola sob nitrogênio líquido em que está envasada a substância (
Epifactor
), o que não foi observado pela ré/apelada
Natupharma
.

Logo, resta mais do que evidenciado que o medicamento perdeu toda sua eficácia em razão do não cumprimento pela ré/apelada
Natupharma
das orientações técnicas depois da manipulação do medicamento, que tem como princípio ativo o
Epifactor
, o que restou comprovado, inclusive, por meio da perícia judicial realizada nos autos (ID 179108343).

Em sendo assim, se a sua utilização do fármaco pela autora/apelante era na intenção de ajudar no processo de cicatrização, evidente que o objetivo não foi atingido; e o pior, o produto foi colocado por vários meses sobre o corte cirúrgico, aumentando a possibilidade de infecção/contaminação bacteriana e/ou
fúngica
.

Ora, embora cada paciente ofereça uma multiplicidade de fatores que podem alterar seus mecanismos de defesa sistêmica, as infecções pós-cirúrgicas não se dão apenas em razão desses fatores ou do próprio procedimento realizado, mas também em decorrência de contaminação por fontes exógenas através da ferida cirúrgica, o que justifica, inclusive, a indicação de um fármaco para ajudar na regeneração celular/cicatrização.

A ocorrência infecção cirúrgica depende de múltiplos fatores, dentre eles

aqueles provenientes do próprio doente;

de instrumentos cirúrgicos; do cirurgião, auxiliares, instrumentadores e anestesistas; de partículas em suspensão no ar; mas também durante os curativos pós-operatórios.

Até porque, a barreira natural da pele está comprometida, tornando ponto vulnerável, de maneira que a demora na cicatrização torna o ambiente mais propício à contaminação.

Na hipótese, embora não pode afirmar que o fármaco estava contaminado, não há como deixar de considerar que ele não apresentou qualquer eficácia, não se prestando ao fim pretendido. Ao contrário, apenas manteve a ferida cirúrgica úmida, o que evidentemente dificultou a cicatrização/regeneração celular, o que pode ter contribuído para o evento danoso.

Repisa-se, a ré/apelada ao não tomar as devidas precauções quanto às instruções técnicas que, a propósito, são taxativas, assumiu o risco de o fármaco
não apresentar a eficácia pretendida, o que fatalmente influenciou na não cicatrização do procedimento cirúrgico, e, por consequência, no processo infeccioso que ensejou a necessidade da retirada do mamilo do seio esquerdo.

Com efeito, a Perita Judicial, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, apenas afirmou que
mau
acondicionamento do produto,
“
por si só
”
, não podia gerar infecção e consequente perda dos mamilos da autora/apelante. Isto é, não atribuiu o dano “
exclusivamente”
ao mau acondicionamento,
tampouco o excluiu
(ID 179108343 – Pág. 1/3 –
fls.
668/669).

Aliás,
em resposta aos quesitos formulados pela denunciada à lide
Liberty
Seguros S.A. a perita não descartou absolutamente o produto mal acondicionado como fator da infecção e, consequentemente, dos danos causados à autora/apelante. Senão vejamos:

“2.2
Queira o Dr. Perito esclarecer se há nexo de causalidade entre o uso do medicamento e os danos alegados pela autora, se de fato a perda do mamilo teria sido causada pelo uso do produto em discussão ou se poderia ter sido causado por alguma intercorrência decorrente da própria cirurgia.

Não é possível afirmar se os danos alegados pela autora são decorrentes do uso do medicamento em discussão
ou se
poderia ter sido causado por alguma intercorrência decorrente da própria cirurgia,
tendo em vista que a medicina não se trata de uma ciência exata
, ou seja, vários são os fatores que podem ter levado a essa ocorrência, como, por exemplo, complicações inerentes ao procedimento cirúrgico – que poderiam levar a perda ou diminuição da circulação sanguínea-, alterações anatômicas da circulação das mamas, a própria condição clínica de um paciente, uso de determinados medicamentos que interferem na circulação do sangue, dentre outros incontáveis fatores.”
(ID 179108343 - Pág. 10 –
fls.
677).

Ainda,
ao responder a um dos quesitos apresentados pela ré/apelada

Natupharma
ao ID 179108325 (fls. 648/649), a perita judicial não afastou a possibilidade de o fato ter contribuído para o evento danoso, senão vejamos:

“
4. Sobre o produto
Epifactor
, se este tiver apenas perdido a sua eficácia, ele seria capaz de causar
epiteliólise
/necrose em aréola?

Reposta: A perda da eficácia do produto não poderia causar
epiteliólise
ou necrose da aréola e mamilo,
contudo
, uma vez que o medicamente tem finalidade de auxiliar na regeneração da pele e tecidos e ativação da proliferação celular, a exemplo da
angiogênese
, formando novos vasos sanguíneos,
a perda da eficácia pode ter gerado prejuízo ao
tratamento
.”

(ID 179108343 – Pág. 8)

Assim, no caso, não há como afirmar indene de dúvidas, que o evento danoso decorreu exclusivamente em razão do risco inerente ao procedimento cirúrgico realizado pela autora/apelante.

Por outro lado, não há como afastar a possibilidade de que a utilização do fármaco sem qualquer eficácia tenha contribuído para o resultado de retirada do mamilo da autora/apelante após infecção.

Nesse contexto, entendo que não há como afirmar que o resultado advém de uma única conduta, dada a sequência dos acontecimentos, o que torna incerta a responsabilidade do agente, de maneira que o caso se amolda ao conceito de
concausa
, que é a concorrência de mais de uma causa na produção do mesmo resultado, mediante a associação de fatores, entre os quais a conduta da ora ré/apelada
Natupharma
, restando estabelecido, também, o nexo de causalidade, o que enseja o dever de indenizar.

Quanto à matéria,
Sergio Cavalieri Filho afirma que
“
concausa
é outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado
. Ela não inicia nem interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal.
Em outras palavras, são circunstâncias que concorrem para o agravamento do dano, mas que não tem a virtude de excluir o nexo
causal desencadeado pela conduta principal, nem de, por si só, produzir o
dano
.”

(Programa de Responsabilidade Civil.
2012. p. 80
).

Assim, restando caracterizada a responsabilidade civil da
ré/apelada
Natupharma
, há de serem julgados procedentes os pedidos iniciais, devendo-se se aferir apenas o quantum indenizatório.

No tocante ao dano estético,
as fotografias apresentadas junto à petição inicial, principalmente aquela colacionada ao ID 179106834 (fls. 39), não deixam margem de dúvidas quanto
a
sua existência, uma vez que comprovam a retirada do mamilo do seio esquerdo da autora/apelante.

Portanto, considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Sobre o tema, oportunas as lições de Tereza Ancona Lopez:

Em primeiro lugar, dissemos que dano estético é “qualquer modificação”. Aqui não se trata apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito.
Para a responsabilidade civil, basta a pessoa ter sofrido uma “transformação”, não tendo mais aquela aparência. Há agora um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior.
(O dano estético: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 46).

Reconhecido o dano, faz-se necessário o arbitramento da indenização correspondente. Nesse contexto, considerando a extensão da cicatriz provocada pelo acidente, bem como as repercussões psicológicas decorrentes da deformidade, e, ainda, em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a
reparação deve ser arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo assim consentânea com as especificidades do caso concreto.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL - BRIGA ENCERRADA - GOLPES COM ARMA BRANCA - MODERAÇÃO INEXISTENTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA -
DANO ESTÉTICO - CICATRIZES - DEFORMIDADES PERMANENTES - DEVER DE INDENIZAR
- MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito previstos no art. 186 do Código Civil, caracteriza-se o ato ilícito passível de reparação. Não se considera legítima defesa a agressão física desproporcional, com emprego de instrumento cortante e em momento em que já não havia injusta agressão a ser repelida. Evidenciada ofensa à integridade física da vítima, o dano moral é “in
re

ipsa
”, dispensa prova do efetivo prejuízo.
Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física resultante de cicatriz permanente e expressiva no rosto da vítima.
Deve ser majorado o valor das indenizações por danos morais e estéticos fixados em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT.
Ap
111798/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 27/06/2018).

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM – COLISÃO – RESPONSABILIDADE DO
RÉU COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, NCPC –
DANO MORAL E ESTÉTICO – MONTANTE ARBITRADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que lesionou o autor, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral.
No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.
(TJMT.
Ap
40157/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

Por sua vez, em que pese seja visível a necessidade de reconstrução do mamilo esquerdo da autora/apelante, tem-se que ela não trouxe aos autos qualquer orçamento que demonstre o valor a ser despendido com a respectiva cirurgia plástica a ser realizada, de modo é apenas cabível a condenação da ré/apelada
Natupharma
ao pagamento de danos materiais, consistente apenas à metade do montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante a apresentação de 03 (três) orçamentos de
profissionais competentes e de sua confiança, a fim de que a obrigação seja cumprida de maneira menos onerosa pela ré/apelada
Natupharma
.

A cirurgia de reconstituição em questão não trará somente uma melhora na aparência física da autora/apelante, mas estará mitigando ou poderá excluir qualquer sequela referente ao seu
bem estar
físico e/ou psicológico.

Por fim, no que tange aos danos morais, tem-se que,
é por demais óbvio que para toda mulher os seios estão intimamente ligados à sua feminilidade, que, além de ter a função de amamentar, constituem órgão sexual de extrema importância. Ou seja, além da questão primária (amamentação), os seios exercem funções estéticas e sexuais secundárias de extrema importância para a mulher, de maneira que a situação na qual se encontra a autora/apelante, sem o mamilo de uma das mamas, além da parte física, afeta diretamente o seu estado mental/psicológico.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio
Tartuce
assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/apelada

Natupharma
a indenizar a autora/apelada, a título de danos estéticos em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso; bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Ainda, ao pagamento de indenização por
danos materiais, consistente apenas à metade do montante para reconstrução do mamilo esquerdo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante a apresentação de 03 (três) orçamentos de profissionais competentes e de sua confiança, a fim de que a obrigação seja cumprida de maneira menos onerosa pela ré/apelada
Natupharma
. Por consequência, dada a sucumbência mínima da autora/apelante, condeno a ré/apelada
Natupharma
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Em razão do decaimento mínimo decorrente da modificação da sentença, atribuo à ré a integralidade do ônus sucumbencial, no patamar fixado na origem

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Peço vista
dos
autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM
06
DE
SETEMBRO
DE 2023 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º
VOGAL
(
EXMO. SR. D
ES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação de Dano Estético, Moral e Material
, condenando a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante aduz que restou demonstrado que a ré/apelada F. F. BORGES - EPP

não entregou o fármaco dentro das especificações técnicas, de modo que o produto ficou sem efeito farmacêutico para o qual se propunha, uma vez que perdeu seus princípios ativos.

Sustenta que a transportadora que realizou o transporte do fármaco declarou que jamais recebeu qualquer orientação de cuidado com o transporte dos medicamentos da ré/apelada F. F. BORGES - EPP, inclusive informou que não possui autorização para fazer transporte de materiais que necessitem de refrigeração.

Extrai-se dos autos que o cirurgião plástico
Dr. Bruno Zimmermann receitou o uso do medicamento “EPIFACTOR 1% + QSP 60g”, no período pós-cirúrgico de
mamoplastia
realizado pela autora/apelante, para ajudar na cicatrização.

Restou comprovado que o recipiente da pomada entregue à autora/apelante não continha a informação de o manter refrigerado, bem como indicava a
validade de quase 120 dias, quando a legislação indica 60 dias, de acordo com a própria
Infinity
Pharma (ID 179106837 - Pág. 6 -
fls.
53).

Aliás, as informações encaminhadas pela própria Farmacêutica da
Infinity
Pharma, Dra. Giovana
Boscolo
:

“Prezado
Jamir
,

Esclarecendo suas dúvidas:

Após manipulação do
Epifactor
, na farmácia,
a fórmula deverá ser conservada imediatamente em geladeira, até ser entregue ao paciente
.
O frasco deve ser mantido sob essas mesmas condições na casa do paciente, independentemente de ser sido aberto ou não
.

O transporte do produto acabado entre uma cidade e outra pode ocorrer,
desde que a fórmula seja transportada dentro de recipiente com temperatura adequada, de 2 a 8°C
.

Caso a farmácia entregue
à
você o produto acabado em temperatura ambiente,
orientamos que a fórmula não seja utilizada
, visto que está fora da temperatura estabelecida
.

Conforme informado anteriormente, nesses casos não há como assegurar a eficácia e segurança do produto
.

No mais, permanecemos à
disposição!”

(ID 179106838 - fls. 54/56)

A relatora
deu provimento ao Recurso para condenar a apelada,
pois considerou que os e-mails enviados pela farmacêutica são bastante claros quanto a todo processo a ser observado depois de aberta e manipulada
a
ampola sob nitrogênio líquido em que está a substância (
Epifactor
), o que não foi observado pela ré/apelada
Natupharma
.

Ocorre que não se comprovou que o remédio estava contaminado e a perita judicial, em resposta aos quesitos formulados apenas afirmou que o condicionamento indevido do produto,
“
por si só
”
, não podia gerar infecção e consequentemente a perda dos mamilos da autora.

Logo, não atribuiu o dano “
exclusivamente”
ao mal condicionamento (ID 179108343 – Pág. 1/3 –
fls.
668/669).

Aliás,
em resposta aos quesitos formulados pela denunciada à lide
Liberty
Seguros S.A. a perita afirmou:

“2.2
Queira o Dr. Perito esclarecer se há nexo de causalidade entre o uso do medicamento e os danos alegados pela autora, se de fato a perda do mamilo teria sido causada pelo uso do produto em discussão ou se poderia ter sido causado por alguma intercorrência decorrente da própria cirurgia.

- Não é possível afirmar se os danos alegados pela autora são decorrentes do uso do medicamento em discussão
ou se
poderia ter sido causado por alguma intercorrência decorrente da própria cirurgia,
tendo em vista que a medicina não se trata de uma ciência exata
, ou seja, vários são os fatores que podem ter levado a essa ocorrência, como, por exemplo, complicações inerentes ao procedimento cirúrgico – que poderiam levar a perda ou diminuição da circulação sanguínea-, alterações anatômicas da circulação das mamas, a própria condição clínica de um paciente, uso de determinados medicamentos que interferem na circulação do sangue, dentre outros incontáveis fatores.”
(ID 179108343 - Pág. 10 –
fls.
677).

Ainda,
ao responder a um dos quesitos apresentados pela ré/apelada

Natupharma
ao ID 179108325 (fls. 648/649), a perita judicial consignou:

“4. Sobre o produto
Epifactor
, se este tiver apenas perdido a sua eficácia, ele seria capaz de causar
epiteliólise
/necrose em aréola?

Reposta: A perda da eficácia do produto não poderia causar
epiteliólise
ou necrose da aréola e mamilo,
contudo
, uma vez que o medicamente tem finalidade de auxiliar na regeneração da pele e tecidos e ativação da proliferação celular, a exemplo da
angiogênese
, formando
novos vasos sanguíneos,
a perda da eficácia pode ter gerado prejuízo ao
tratamento
.”

(ID 179108343 – Pág. 8)

Portanto, não há como afirmar que o evento danoso decorreu da utilização do fármaco sem qualquer eficácia, até porque é sabido que após uma cirurgia plástica o médico prescreve anti-inflamatório e antibiótico, os quais inviabilizariam o dano causado à autora/apelante.

Considerando que a perita judicial afirmou que vários são os fatores que poderiam levar a essa ocorrência,
não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a perda da eficácia do remédio, não havendo que se falar, portanto, em indenização.

Isso posto, divirjo da relatora e nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Ante a divergência, p
eço vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
,
FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 18
DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados na Ação de Reparação de Dano Estético, Moral e Material proposta contra F. F. BORGES – EPP - NATUPHARMA MANIPULAÇÕES e LIBERTY SEGUROS S.A. E, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A autora, ora apelante, relata que realizou cirurgia plástica de
mamoplastia
com o Dr. Bruno Zimmermann, que receitou o uso do medicamento “EPIFACTOR 1% + QSP 60g”, no período pós-cirúrgico, para regeneração celular.

Alegou que o fármaco foi manipulado e enviado pela requerida/apelada F. F. BORGES - EPP à autora/apelante, porém sem qualquer proteção térmica ou bula/receituário, de modo que perdeu a eficácia de seus princípios ativos, o que teria causado o evento tido como danoso, qual seja a infecção bacteriana da região onde o medicamento foi usado e a consequente perda do mamilo esquerdo por necrose do tecido.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos
existam
concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (lato sensu), dano e nexo causal; e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa, porém essenciais a presença dos demais.

No caso, não se discute o fato de que a requerida enviou o medicamento sem a necessária refrigeração ou instruções de uso e, portanto, perdeu o efeito farmacêutico ao qual se propunha, e que tal ocorreu por falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido o laudo pericial:

“Acerca do acondicionamento do
Epifector
®, o fabricante orienta que, após a manipulação da substância, o produto deve ser necessariamente
mantido sob refrigeração de 2 a 8 graus para preservação de seus princípios ativos e manutenção de sua eficácia.

A orientação prestada pelo fabricante –
Infinity
Pharma – de acondicionamento especial do produto após a sua manipulação se justifica em razão da sensibilidade do ativo proteico, bem como, para manter a estabilidade da molécula
bioidêntica
à humana.

Em assim o sendo, o produto
Epifector
® transportado e/ou mantido em desconformidade com as orientações do fabricante, após a abertura e a sua manipulação, não mantém sua eficácia e nem preservação de seus princípios ativos”. (ID 179108306 - Pág. 3 e 179108343 - Pág. 4)

No entanto, a simples falha na prestação dos serviços, que caracteriza o ato ilícito, não basta ao deferimento do pleito indenizatório, porquanto são necessários ainda a prova do dano e do nexo causal.

O dano também não enseja maiores discussões, porquanto a autora sofreu com a infecção na cicatriz da cirurgia (
epiteliólise
/necrose cutânea em segmento areolar) e com a perda do mamilo esquerdo.

No entanto, o laudo pericial não deixa dúvidas sobre o fato de que o medicamento, que perdeu o seu princípio ativo ou eficácia em razão do acondicionamento errado por parte da requerida, não tinha o condão de causar o dano sofrido pela autora.

Vejamos os seguintes trechos do laudo pericial:

“3. Queira o Dr. Perito esclarecer se o uso do medicamento indicado, independentemente do acondicionamento poderia trazer efeitos colaterais capazes de causar o dano alegado pela parte autora?

O uso do medicamento, ainda que acondicionado de forma correta, não poderia trazer efeitos colaterais capazes de causar o dano alegado pela autora, visto, conforme informações prestadas pela farmacêutica
Infinity
Pharma, acerca dos estudos realizados sobre o medicamento, nenhum estudo realizado com EGF – Fator de Crescimento
Epidérmico mostrou efeitos secundários ou colaterais, apresentando ótima tolerabilidade e segurança com uso contínuo (pelo período de meses e em humanos e
animais)”
. (
grifei
ID 179108343 - Pág. 10/11)

4. Queira o
Dr
Perito esclarecer se o uso de forma inadequada ou mesmo o mau acondicionamento do medicamento, é capaz de causar o dano alegado pela parte autora (a perda do mamilo)?

Mesmo com o uso inadequado ou o mau acondicionamento do fármaco descrito e caracterizado – o que ocasionaria a perda do princípio ativo do medicamento, conforme orientação da farmacêutica
Infinity
Pharma, não tendo a ação desejada de regeneração de tecidos – os danos alegados pela parte requerente poderiam ainda ter sido ocasionados por uma complicação inerente ao procedimento cirúrgico – falta de circulação sanguínea – não podendo, portanto, se inferir que o uso inadequado ou o mau acondicionamento do fármaco descrito e caracterizado poderia, por si só, causar o dano alegado.

O que se pode afirmar é que o mau acondicionamento do produto gera a perda de sua eficácia, conforme informação prestada pela fabricante, e, portanto, o uso do medicamento sem seus agentes ativos pode prejudicar o tratamento, uma vez que não alcança sua finalidade de auxiliar na regeneração dos tecidos”.

Portanto, não se pode afirmar que o dano descrito pela autora teve como causa, seja isoladamente ou seja agravando a situação, a utilização do medicamento mal acondicionado, apenas porque desprovido de qualquer eficácia, o que afasta o nexo causal.

Com essas considerações,
voto com a divergência pela manutenção da sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(ORAL)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3ª VOGAL):

Egrégia
Câmara
,

A
divergência

entendeu que não há o nexo de causalidade
para
que haja a

indenização
,
se
real
mente foi a

for
ma do
condicionamento desse medicamento
,
que

infelizmente
causou esse problema na
autora.

C
onfesso que

fiquei meio em dúvida
a
respeito
,
mas analisando com todo o critério todos
os entendimentos de
V
ossas
E
xcelências
,
com todas as
vênias à
nobre

relatora
,
acompanho
a divergência porque
entendo que realmente
não
f
icou
comprovado o

nexo de causalidade
,
de que tenha sido o uso de um

medicamento que foi
transportado sem o devido condicionamento
,
como era

recomendado
,

que
causou
esse problema na
autora
.

O

próprio

laudo não foi conclusivo
dizendo que poderia
ter
sido questão
de
irrigação sanguínea no local
,

portanto,
não ficou realmente comprovado
o
nexo de

causalidade
.

C
om todas as
vênias,
acompanho a divergência
.

É c
omo
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Estético, Moral e Material nº. 1003183-09.2019.8.11.0003, ajuizada em face de LIBERTY SEGUROS S.A. e F. F. BORGES - EPP, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do código de processo civil (ID 179108355).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que restou demonstrado nos autos que a ré/apelada F. F. BORGES - EPP não entregou o fármaco dentro das especificações técnicas, de modo que o produto ficou sem efeito farmacêutico para o qual se propunha, uma vez que perdeu seus princípios ativos.

Sustenta que, a transportadora que realizou o transporte do fármaco, declarou que, jamais recebeu qualquer orientação de cuidado com o transporte dos medicamentos da ré/apelada F. F. BORGES - EPP, inclusive informando que não possui autorização para fazer transporte de materiais que necessitem de refrigeração.

Defende que, restando preenchidos os requisitos ensejadores de indenização. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (ID 179108364).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 179108369 e ID 179108372).

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/apelada
Natupharma
a indenizar a autora/apelada, a título de danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso; bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente apenas à metade do montante para reconstrução do mamilo esquerdo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante a apresentação de 03 (três) orçamentos de profissionais competentes e de sua confiança, a fim de que a obrigação seja cumprida de maneira menos onerosa pela ré/apelada
Natupharma
. Por consequência, dada a sucumbência mínima da autora/apelante, condeno a ré/apelada
Natupharma
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Em razão do decaimento mínimo decorrente da modificação da sentença, atribuiu à ré a integralidade do ônus sucumbencial, no patamar fixado na origem.

Por sua vez, o 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu e negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Pois bem.

Adianto que voto com a Relatora.

Isso porque, como bem pontuado pela douta Relatora, extrai-se dos autos que o cirurgião plástico Dr. Bruno Zimmermann receitou o uso do medicamento “EPIFACTOR 1% + QSP 60g”, no período pós-cirúrgico de
mamoplastia
realizado pela autora/apelante, para ajudar na cicatrização.

Tal produto foi adquirido junto à ré/apelada F. F. BORGES - EPP (
Natupharma
Farmácia de Manipulação).

Ocorre que, dúvidas não remanescem de que a ré/apelada
Natupharma
, ao enviar o produto à consumidora, ora autora/apelante, não observou as indicações técnicas, o que inevitavelmente fez com que o medicamento perdesse a sua eficácia, o que, a meu sentir, concorreu para o evento tido como danoso.

Com efeito, em resposta à notificação enviada pela autora/apelante à transportadora escolhida pela ré/apelada
Natupharma
, a qual enviara o medicamento da cidade de Cuiabá/MT para Campo Verde/MT, esta informou que o fármaco foi transportado sem a devida refrigeração, pois jamais recebeu da ré/apelada qualquer orientação de cuidado com o transporte dos medicamentos, inclusive, informou que sequer possui autorização para fazer transporte de materiais que necessitem de refrigeração (ID 179106836 - Pág. 3 – fls. 47).

Ainda, restou comprovado que o recipiente da pomada entregue à autora/apelante, não continha a informação de manter refrigerado, bem como indicava a validade de quase 120 (cento e vinte) dias - o que se conclui pelo de que o produto foi adquirido em 13/07/2018 (ID 179106824 – fls. 29) e o rótulo da embalagem indica a validade do produto até 09/11/2018 (ID 179106833 – fls. 38)-, quando a legislação indica 60 (sessenta) dias, de acordo com a indicação da própria
Infinity
Pharma (ID 179106837 - Pág. 6 - fls. 53).

Como se isso não bastasse, a orientação técnica é para que a fórmula seja, impreterivelmente, acondicionada em geladeira, em temperatura de 2 a 8°C (ID 179106837 - Pág. 6 –
fls
53).

Ora, o produto saiu de Cuiabá/MT em 13/07/2018, conforme se infere do documento encartado ao ID 179106826 (fls. 31) e foi retirado pela autora/apelante na sede da transportadora em 14/07/2018, consoante consta da contranotificação enviada pela transportadora à autora/apelante (ID 179106833 – fls. 38).

Destaca-se que os e-mails enviados pela aludida farmacêutica são bastante elucidativos quanto a todo processo a ser observado depois de aberta e manipulada a ampola sob nitrogênio líquido em que está envasada a substância (
Epifactor
), o que não foi observado pela ré/apelada
Natupharma
.

Logo, resta mais do que evidenciado que o medicamento perdeu toda sua eficácia em razão do não cumprimento pela ré/apelada
Natupharma
das orientações técnicas depois da manipulação do medicamento, que tem como princípio ativo o
Epifactor
, o que restou comprovado, inclusive, por meio da perícia judicial realizada nos autos (ID 179108343).

Em sendo assim, se a sua utilização do fármaco pela autora/apelante era na intenção de ajudar no processo de cicatrização, evidente que o objetivo não foi atingido; e o pior, o produto foi colocado por vários meses sobre o corte cirúrgico, aumentando a possibilidade de infecção/contaminação bacteriana e/ou fúngica.

Com efeito, a Perita Judicial, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, apenas afirmou que
mau
acondicionamento do produto, “por si só”, não podia gerar infecção e consequente perda dos mamilos da autora/apelante. Isto é, não atribuiu o dano “exclusivamente” ao mau acondicionamento, tampouco o excluiu (ID 179108343 – Pág. 1/3 – fls. 668/669).

Aliás, em resposta aos quesitos formulados pela denunciada à lide
Liberty
Seguros S.A. a perita não descartou absolutamente o produto
mal-acondicionado
como fator da infecção e, consequentemente, dos danos causados à autora/apelante.

Ao responder a um dos quesitos apresentados pela ré/apelada
Natupharma
ao ID 179108325 (fls. 648/649), a perita judicial não afastou a possibilidade de o fato ter contribuído para o evento danoso, senão vejamos:

“4. Sobre o produto
Epifactor
, se este tiver apenas perdido a sua eficácia, ele seria capaz de causar
epiteliólise
/necrose em aréola?

Reposta: A perda da eficácia do produto não poderia causar
epiteliólise
ou necrose da aréola e mamilo, contudo, uma vez que o medicamente tem finalidade de auxiliar na regeneração da pele e tecidos e ativação da proliferação celular, a exemplo da angiogênese, formando novos vasos sanguíneos, a perda da eficácia pode ter gerado prejuízo ao tratamento.” (ID 179108343 – Pág. 8)

Assim, no caso, não há como afirmar indene de dúvidas, que o evento danoso decorreu exclusivamente em razão do risco inerente ao procedimento cirúrgico realizado pela autora/apelante.

Por outro lado, não há como afastar a possibilidade de que a utilização do fármaco sem qualquer eficácia tenha contribuído para o resultado de retirada do mamilo da autora/apelante após infecção.

Nesse contexto, entendo que não há como afirmar que o resultado advém de uma única conduta, dada a sequência dos acontecimentos, o que torna incerta a responsabilidade do agente, de maneira que o caso se amolda ao conceito de concausa, que é a concorrência de mais de uma causa na produção do mesmo resultado, mediante a associação de fatores, entre os quais a conduta da ora ré/apelada
Natupharma
, restando estabelecido, também, o nexo de causalidade, o que enseja o dever de indenizar.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora
pelo provimento do recurso
para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/apelada
Natupharma
a indenizar a autora/apelada, a título de danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso; bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente apenas à metade do montante para reconstrução do mamilo esquerdo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante a apresentação de 03 (três) orçamentos de profissionais competentes e de sua confiança, a fim de que a obrigação seja cumprida de maneira menos onerosa pela ré/apelada
Natupharma
. Por consequência, dada a sucumbência mínima da autora/apelante, condeno a ré/apelada
Natupharma
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Em razão do decaimento mínimo decorrente da modificação da sentença, atribuo à ré a integralidade do ônus sucumbencial, no patamar fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023